Tribunal: STJ
Processo: 0823388-51.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762015 - MS (2024/0375070-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO BXB LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO GAIOTTO LUNARDELLI - MS014197
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
ANDRESSA LAMEU - MS025680
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INADMITIDO O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49892849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: b898c4cb-fbd2-47d2-95ba-998e604889db

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: b898c4cb-fbd2-47d2-95ba-998e604889db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762015 - MS (2024/0375070-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO BXB LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO GAIOTTO LUNARDELLI - MS014197
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
ANDRESSA LAMEU - MS025680
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INADMITIDO O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FRIGORÍFICO BXB LTDA. contra a decisão que não conheceu do seu agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na
Súmula 182 do STJ.
A parte agravante argumenta, em síntese (fl. 1.268):

Documento eletrônico VDA48258194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: cdadfbb6-9024-4d5b-bae2-09bbc154798a

Da mesma forma detalhada e pormenorizada, enfrentando os
argumentos trazidos na decisão recorrida de forma expressa, a
agravante demonstrou a inaplicabilidade da súmula 7/STJ ao caso
concreto, porém, mais uma vez a decisão ora agravada entendeu que
não houve impugnação específica. Ora Excelências, parece-nos, na
realidade, que não houve a análise do agravo em recurso especial, pois
especificamente afastados os pontos que culminaram na inadmissão do
recurso especial pelo TJMS, devidamente confrontados com o acórdão
recorrido.

Sustenta, ainda, que "a agravante não limitou-se a trazer simples afirmativa
de que no caso em tela é inaplicável a súmula 7/STJ, mas sim efetivamente
demonstrou que o acórdão do TJMS partiu de premissas fáticas equivocadas ao não
ter se manifestado sobre o cerceamento de defesa sofrido pela agravante" (fl. 1.269).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso às fls. 1.277-
1.282.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, porém, o
agravo interno não merece prosperar.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer ou aduzir
Documento eletrônico VDA48258194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: cdadfbb6-9024-4d5b-bae2-09bbc154798a

razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em
recurso especial que não impugne especificamente a argumentação exposta na
decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve impugnação específica
do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que a parte
agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com argumentação
genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.
Apesar da parte agravante ter afirmado que o seu recurso não dependeria
de reexame fático-probatório por se tratar da análise de suposta omissão incorrida pelo
acórdão recorrido, não demonstrou, analiticamente, em relação a cada violação trazida
em seu recurso especial, em que medida seria desnecessário o reexame fático
probatório para o acolhimento de cada uma de suas teses recursais, de modo a derruir
a decisão de inadmissibilidade da instância
.
a quo
Era necessário explicitar que os fatos relativos a cada uma das teses
recursais trazidas estariam reconhecidos pelo acórdão recorrido, não bastando a mera
afirmação nesse sentido ou alegação que o recurso apresentado não pretende
rediscutir fatos.
Entretanto, no caso concreto, não há qualquer cotejo entre os fatos
reconhecidos no acórdão e as teses defendidas pela parte recorrente, de modo a
demonstrar o desacerto na aplicação da Súmula 7 do STJ.
Portanto, não impugnou integralmente a decisão de inadmissibilidade, que
aplicou a Súmula 7 do STJ, de modo que restou acertada a aplicação da Súmula 182
do STJ.
Conforme a jurisprudência deste STJ:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
Documento eletrônico VDA48258194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: cdadfbb6-9024-4d5b-bae2-09bbc154798a

questão (AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência
do STJ que não conheceu do pleito sob a conclusão de ausência de
impugnação ao juízo prelibador (incidência da Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da
subida do Recurso Especial para que se conheça do respectivo Agravo.
O descumprimento dessa exigência conduz ao não conhecimento do
recurso de Agravo, ante a incidência, por analogia, da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. I
, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
n casu
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao Recurso Especial de que "rever a posição da Turma
Julgadora importaria em ofensa à Súmula 7 do Col. Superior Tribunal de
Justiça".
4. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, cabe à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido. Não basta, portanto,
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação
.
de normas legais e prescinde do reexame de provas
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.234.624/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
29/5/2023
26/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182
/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o
entendimento jurisprudencial cristalizado na redação da Súmula no 182
.
/STJ
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.324.320/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
19/6/2023
21/6/2023

Documento eletrônico VDA48258194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: cdadfbb6-9024-4d5b-bae2-09bbc154798a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REGRA. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para
obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.257.838/RO,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
15/5/2023
DJe de
, grifo nosso).
19/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELO RARO INADMITIDO
SOB O FUNDAMENTO, DENTRE OUTROS, DE QUE A VERIFICAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO DEMANDA
REEXAME DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A ESSE
FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MUNICÍPIO
DO
RIO
DE
JANEIRO/RJ
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial
sob o fundamento, dentre outros, de que a verificação da
responsabilidade pela demora na citação demanda reexame de provas
(incidência da Súmula 7/STJ).
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão
sobre matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação
caracteriza impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo Regimental da Municipalidade desprovido (AgRg no AREsp n.
97.169/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
7/5/2013
13/5/2013

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48258194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: cdadfbb6-9024-4d5b-bae2-09bbc154798a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.015 / MS
Número Registro: 2024/0375070-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08233885120218120001
0823388512021812000150003
8233885120218120001
823388512021812000150003
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO BXB LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO GAIOTTO LUNARDELLI - MS014197
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
ANDRESSA LAMEU - MS025680
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INCENTIVOS FISCAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO BXB LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO GAIOTTO LUNARDELLI - MS014197
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
ANDRESSA LAMEU - MS025680
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE - MS009780
TERMO
Documento eletrônico VDA49724408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: ab07d8f4-5cf2-498e-b45c-0bb8f69cef6d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: ab07d8f4-5cf2-498e-b45c-0bb8f69cef6d